Tribunal: TJES
Processo: 5000857-76.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000857-76.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: JORGE LUIZ ZORZANELLI
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000857-76.2017.8.08.0030

RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECORRIDO: JORGE LUIZ ZORZANELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 398623).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a r. sentença que julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
"

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde a propositura da demanda. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
"
.
4.
Irresignada, sustenta a Recorrente que o contrato de seguro em tela não cobre o risco reclamado. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para julgar improcedente os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
5.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
6.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
7.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a
Recorrente
não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais,
ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90)
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que na verdade,
in casu,
não se está discutindo quais os danos cobertos pelo contrato de seguro, mas sim a reparação de um dano causado por um um de seus prepostos.
8.
Restando configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, o
fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
, posto que após a realização do serviço por um dos prepostos da Recorrente, foi surpresado com sua residência parcialmente alagada, por conta do transbordo do esgoto, em decorrência do serviço inadequado do prestador do serviço do requerido.
9.
Valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
10.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
11.

Recurso conhecido e não provido. 12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.